Tribunal: TJMT
Processo: 1001271-69.2022.8.11.0100
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001271-69.2022.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA - CNPJ: 44.431.552/0001-20 (EMBARGANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (EMBARGADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001271-69.2022.8.11.0100

EMBARGANTE: AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE BRASNORTE

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR INTEGRALIZADO. APLICAÇÃO DO TEMA 796/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Agropecuária São Gabriel Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que aplicou o Tema 796/STF e reconheceu a incidência do ITBI sobre a diferença entre o valor venal dos imóveis e o valor efetivamente integralizado ao capital social. A embargante sustenta omissão na decisão quanto à inaplicabilidade do referido tema ao caso concreto e à existência de precedentes do STF que corroborariam sua tese.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a alegação de inaplicabilidade do Tema 796/STF ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração possuem cognição restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a questão da imunidade do ITBI, reafirmando que a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, limita-se ao valor do capital integralizado, sendo legítima a tributação sobre a diferença.

5.

A jurisprudência do STF, consolidada no Tema 796, aplica-se à hipótese dos autos, conforme entendimento já exposto no acórdão embargado, inexistindo omissão.

6.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que as razões adotadas sejam suficientes para fundamentar a decisão.

7.

A oposição de embargos de declaração com a finalidade de modificar o julgado configura uso indevido desse recurso, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

O acórdão embargado, ao aplicar o Tema 796/STF e reafirmar que a imunidade do ITBI se limita ao valor do capital integralizado, não incorreu em omissão.

3.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos da parte quando a fundamentação adotada for suficiente para sustentar a decisão.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001271-69.2022.8.11.0100

EMBARGANTE: AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE BRASNORTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto por
Agropecuária São Gabriel Ltda.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de agravo interno por ela apresentada.

A embargante argumenta, em resumo, que, o acórdão é omisso, já que a decisão recorrida deixou de se manifestar expressamente sobre a inaplicabilidade do Tema 796 (RE 796.376/SC) ao caso concreto, uma vez que o julgamento do STF não abordou a incidência de ITBI sobre a diferença entre o valor integralizado e o valor venal ou de mercado.

Alega, ainda, que, existem precedentes do STF que corroboram a sua tese de que o imposto só incidiria sobre valores destinados à formação de reserva de capital, o que não ocorreu na operação questionada.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos, para sanar o vício apontado.

Contrarrazões, pela rejeição dos embargos (Id. 273112897).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001271-69.2022.8.11.0100

EMBARGANTE: AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE BRASNORTE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado,
Agropecuária São Gabriel Ltda.
sustenta omissão no acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de agravo interno por ela apresentada, e que foi assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECORRIBILIDADE GARANTIDA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ITBI. TRANSMISSÃO DE IMÓVEIS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O EXCEDENTE. TEMA 796/STF. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMUNIDADE ILIMITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pela Agropecuária São Gabriel Ltda. contra decisão monocrática da Relatora que negou provimento à apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança, o qual buscava a emissão de certidão de imunidade do ITBI sobre a transmissão de diversos imóveis para integralização de capital social. A decisão agravada aplicou o Tema 796/STF, reconhecendo a imunidade tributária apenas até o limite do capital integralizado e admitindo a incidência do ITBI sobre o valor excedente.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação, violou o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se a imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, é limitada ao valor do capital integralizado, autorizando a tributação sobre o excedente.

III. Razões de decidir

Sobre a preliminar de nulidade da decisão monocrática

3.

Não há, no caso, nulidade da decisão monocrática, uma vez que a possibilidade de interposição do agravo interno assegura a observância do princípio da colegialidade, inclusive permitindo a sustentação oral perante o colegiado.

4.

Ademais, ainda que a Agravante refute a não incidência do Tema 796/STF, a decisão entendeu pela sua aplicabilidade, de sorte incide a regra do artigo 932, IV, ‘b’, do Código de Processo Civil, a autorizar a prolação de decisão de forma monocrática pelo Relator.

Sobre o mérito

5.

A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, é limitada ao valor do capital integralizado. O imposto incide sobre o valor dos bens que excedem o montante destinado à integralização do capital social, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 796.

6.

O valor venal do imóvel, apurado pela Fazenda Pública, deve ser utilizado como base de cálculo do ITBI, conforme disposto no art. 38 do CTN. Valores históricos declarados no imposto de renda pelo contribuinte não vinculam a apuração do ITBI.

7.

Não há direito líquido e certo à emissão de certidão de imunidade ilimitada do ITBI, visto que tal medida inviabilizaria a tributação da parcela excedente do valor dos bens transmitidos, em desconformidade com a Constituição Federal e a jurisprudência do STF.

8.

A sentença de primeiro grau foi devidamente fundamentada e seguiu o entendimento do STF, não havendo nulidade por ausência de fundamentação.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão monocrática do relator, fundamentada no art. 932, IV, "b", do CPC, não viola o princípio da colegialidade, uma vez que é garantida a recorribilidade por meio de agravo interno, que submete a matéria ao julgamento do colegiado.

2.

A imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, limita-se ao valor do capital social integralizado, não alcançando valores excedentes destinados à formação de reserva de capital. Inteligência do Tema 796/STF.

3.

Não há direito líquido e certo à emissão de certidão de imunidade tributária ilimitada do ITBI, pois esta não pode abranger valores que excedam o capital social integralizado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 38; CPC, art. 932, IV, "b".

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 796.376/SC, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tema 796, j. 05.08.2020.

TJMT, AI nº 1015589-62.2019.8.11.0003, rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 07.11.2023.

TJMT, RAI nº 1020216-79.2023.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, j. 05.02.2024.

Sabe-se que, os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar, esclarecer ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que contenha erro material, como se depreende dos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, como cito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1º.

O artigo 489, § 1º, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Assim, não há dúvidas de que o julgador, ao decidir os embargos de declaração, com fundamento na omissão, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Registre-se, ainda, por oportuno, que, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, se os fundamentos adotados bastam para justificar o que foi concluído na decisão, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes (cf.: AgInt no AREsp n. 2.060.566/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

Dito isso, compreendo que não há vício de fundamentação no acórdão, já que que foram expostas, de forma clara e inteligível, as razões pelas quais a ele foi negado provimento.

Veja-se:

[...]
Quanto a questão da imunidade tributária, e conforme destaquei na decisão agravada, é
certo que, a existência de eventual diferença entre o valor venal do bem imóvel que ultrapassar o valor do capital integralizado está sujeita à incidência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a Eles Relativos – ITBI sobre o valor excedente para formação de reserva de capital, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema nº 796):

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º).

2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.

3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’.
(STF, Tribunal Pleno, RE 796376/SC, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 5 de agosto de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 25 de agosto de 2020).

Logo, a imunidade prevista no artigo 156, § 2º, I, primeira parte, da Constituição da República Federativa do Brasil, não é ilimitada, como pretende fazer crer a Agravante, visto que alcança somente o limite do capital a ser integralizado.

Assim, a norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito.

A propósito, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento sobre a questão:

[...] Em termos finais, a decisão administrativa, cuja eficácia fora mantida pelo acórdão da apelação no mandado de segurança, aplicou em concreto a tese fixada no Tema 796 da Repercussão Geral, pois limitou a tributação pelo ITBI ao valor integralizado no capital social de pessoa jurídica, lançando o tributo somente sobre a parcela sobejante. E a fixação desta parcela sobejante é que origina e limita a análise da legalidade do lançamento. [...]. (Excerto do voto condutor do acórdão: STF, Primeira Turma, Rcl 57836/SP AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 27 de março de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de abril de 2023).

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual, conforme as ementas a seguir transcritas:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI – IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, §2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – ISENÇÃO APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – TEMA N. 796, DO STF – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – NÃO PROVIMENTO.

A jurisprudência dominante reconhece que a imunidade tributária, prevista no artigo 156, §2o, da Constituição da República Federativa do Brasil, recai apenas sobre o valor do imóvel até o limite da cota do capital social da empresa a ser integralizado.

Na hipótese de o valor do imóvel ser superior à integralização do capital social da empresa, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o montante do capital social e do imóvel a ser transferido.

Não preenchidos os requisitos exigidos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

(TJMT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Recurso de Agravo Interno nº 1020216-79.2023.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 5 de fevereiro de 2024, publicado no DJE de 27 de fevereiro de 2024).

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR VENAL DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – CONCESSÃO DE IMUNIDADE PELO MUNICÍPIO APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença.

Se o município concedeu a imunidade em relação a parcela do imóvel necessária a integralização do capital social e cobrou ITBI apenas sobre a parte excedente, não há ato ilegal praticado pela autoridade impetrada e nem direito líquido e certo a ser amparado.

(TJMT,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Recurso de Apelação nº 1000832-52.2022.8.11.0102, Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 14 de maio de 2024, publicado no DJE de 4 de junho de 2024).

RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO –MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ARTIGO 156, § 2º, I, DO CPC – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE O EXCEDENTE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO

Conforme disposto no art. 156, § 2º, I, da CF/88 e artigo 37, §§ 1º e 2º do Código Tributário Nacional, não incide o Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI na incorporação de imóvel ao capital social de empresa adquirente, que não tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

Todavia, é assente a jurisprudência que reconhece que a imunidade recai apenas sobre o valor do imóvel até o limite da cota do capital social da empresa.

Nos casos em que o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.

(TJMT,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Recurso de Apelação nº 1000503-31.2022.8.11.0008, relatora Desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, julgamento em 19 de junho de 2024, publicado no DJE de 21 de junho de 2024).

No ponto, irretorquível o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça nos autos, ao opinar acerca da apelação interposta pela Agravante, como cito:

[...] Adentrando no mérito do presente recurso, verifica-se que a Apelante possui capital social de R$34.784.973,00 (id. 204987879), e os sócios desejam integralizar imóveis em seu capital social, incorporando-os em valores inferiores à avaliação da Fazenda Municipal.

O Município, ao receber o pedido de não incidência de ITBI, determinou que ocorresse a incidência apenas na diferença do valor venal apurado pela Prefeitura em relação ao valor dos imóveis que se pretende incorporar (id. 204987883).

Neste cenário, como já sustentei nos autos de Agravo de Instrumento nº1004500-12.2023.8.11.0000 interposto pela Apelante, o caso dos autos amolda-se no que fora decidido pelo STF no Tema 796.

Isso porque, em ambos os casos, há a controvérsia acerca da incidência tributária acerca dos imóveis incorporados ao capital social quando o valor dos bens excede o limite do capital social a ser integralizado.

Aliás, a própria negativa do Apelado indica que não há discussão acerca da transferência de imóveis por incorporação de capital de pessoa jurídica, mas sim que “
alguns desses imóveis tiveram valores informados para composição de capital da empresa subscritos e integralizados, abaixo do valor de avaliação de imóveis para efeito de cobrança do ITBI, conforme planilha anexa. Logo devemos considerar que essa diferença entre o valor de incorporação e o valor apurado dos imóveis deve ser tributada”
(id. 204987883).

Ressalta-se que a negativa da municipalidade foi expressa ao dispor que “
DEVENDO ser TRIBUTADA apenas a diferença de (*BC) do valor venal apurado por este departamento dos imóveis em relação ao valor dos imóveis que se pretende incorporar ao patrimônio da empresa”
(id. 204987883).

Vale considerar, ainda, que a Apelante não deseja discutir os valores arbitrados pelo Apelado, conforme consta em manifestação anexada em id. 204989157:

Portanto,
em momento algum se discutiu os valores arbitrados pela Impetrada, mas sim a cobrança indevida de ITBI na transferência de imóveis a título de realização de capital, sob o argumento de que a imunidade/não incidência abrangeria apenas a quantia referente à integralização de capital, devendo supostamente tributar o excedente,
violando os dispositivos art. 156, § 2º, inciso I, da CF/88 e art. 36, inciso I, do CTN.
– Grifo proposital

Assim, o objeto dos autos envolve a possibilidade de cobrança de ITBI sob a transferência de imóveis destinados à integralização de capital social, quando há diferença entre o valor integralizado e o valor dos imóveis. [...] (id. 224373695).

Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, conforme apurado pelo Agravado na situação em mesa, incidirá a tributação pelo ITBI, de sorte que o caso dos autos se amolda ao que foi decidido pelo STF no Tema 796.

Nesse contexto, não se apresenta juridicamente admissível impor ao Agravado a obrigação de expedir certidão de imunidade ilimitada do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a Eles Relativos – ITBI nas operações de transmissão de bens imóveis ao patrimônio da empresa mediante realização de capital, visto que impossibilitaria a apuração do imposto incidente sobre eventual diferença entre o valor venal do bem imóvel que ultrapassar o valor do capital integralizado.

Dessa forma, não há direito líquido e certo a ser amparado, presente a legalidade estrita do ato impugnado, pelo que o indeferimento da ordem é decorrência natural. [...] (Id. 263725793).

Importante ressaltar que, os embargos de declaração, conforme sua natureza, não se prestam ao rejulgamento da causa ou à reexame de fatos e provas, tampouco à rediscussão do mérito da decisão.

Na hipótese dos autos, o que se percebe, na verdade, é que a embargante busca, por meio dos embargos de declaração, manifestar seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, com a clara intenção de obter a revisão do acórdão proferido. Contudo, tal conduta não encontra respaldo nos fins e nos limites da oposição dos embargos, que têm como função sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades da decisão.

A propósito:

[...] 1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão atacada.

2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. [...]

(STJ, EDcl no REsp n. 2.029.636/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 29/11/2024).

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Agropecuária São Gabriel Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025